Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECRETO N. 911/1969. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE”. BOA-FÉ CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO DEVER ANEXO DE INFORMAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Os contratantes devem zelar pela observância da boa-fé objetiva em todas as fases do contrato, sendo dever anexo comum às partes a necessidade de informar a ocorrência de eventual mudança de endereço. Assim, não podem ser imputados ao credor fiduciário os efeitos da desídia do devedor, que deixou de informar a mudança do endereço constante do contrato, em clara violação do dever anexo que lhe é atribuído.
2. A correspondência encaminhada ao endereço constante do contrato, devolvida pelo motivo “mudou-se”, deve ser considerada como prova da constituição do devedor em mora.
3. Recurso conhecido e provido.